Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721574-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDUNDF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal e a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança coletivo, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do “Edital no 1/2024 – REIT/UNDF/CEPU”, até decisão final de mérito. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o Juízo de origem entendeu que o edital impugnado deixou de observar o princípio constitucional da gestão democrática, previsto no art. 206, inciso VI, da CR, e o art. 56, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que garantem aos docentes setenta por cento (70%) dos assentos nos órgãos colegiados das universidades públicas. Aduzem que essa interpretação é tendenciosa e viola a participação democrática, pois exclui do conceito de docentes todos os professores da universidade que não os filiados ao sindicato-autor, que representa apenas os docentes regularmente concursados da Carreira Magistério Superior do DF – CMS/DF, nos termos da Lei no 6.969/21. Argumentam que o mandamus busca garantir uma reserva injustificável aos docentes filiados ao sindicato na composição dos conselhos da UnDF. Afirmam que, pela formação histórica da educação superior no DF, instituições como a Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, Escola Superior de Gestão – ESG e Escola Superior de Polícia Civil – ESPC são “Escolas Superiores” devidamente credenciadas pelo Conselho de Educação do DF – CEDF, que precedem a própria criação da UnDF pela Lei complementar distrital no 987/21, e passaram a ser a ela vinculadas, contando com o trabalho desenvolvido por diversos servidores públicos. Sustentam que a Carreira Magistério Superior do DF foi criada pela Lei Distrital no 6.969/21 – após a criação da UnDF e das ofertas de ensino acima destacadas –, que garantiu o direito à transitoriedade ao estabelecer o prazo de dez (10) anos para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão ofertadas pelas Instituições de Ensino Superior sejam exercidas apenas por servidores da Carreira Magistério Superior. Nesse contexto, asseveram que a história de atuação desses servidores públicos de diferentes carreiras no ensino superior público do DF deve ser prestigiada, permitindo que participem da composição dos conselhos da UnDF. Aduzem que, dos noventa e um (91) docentes da CMSDF, filiados ao sindicato-autor e nomeados a partir de 31/5/23 – em atuação na UnDF sob regime parcial de 20h e integral de 40h, sem dedicação exclusiva –, 47,3% ocupam outros cargos no Distrito Federal. Além disso, tais servidores correspondem a 26% dos trezentos e cinquenta (350) docentes aprovados no concurso da CMSDF, sendo certo que outros duzentos e cinquenta (250) docentes atuam há mais de uma década na educação superior pública distrital. Afirmam que a interpretação adotada na origem nega a construção histórica consolidada no DF. Argumentam que não há prova pré-constituída das supostas irregularidades na indicação de professores da educação básica e servidores públicos cedidos pela Secretaria de Educação, que foram e ainda são essenciais para a organização, implantação e gestão da UnDF. Apontam outras universidades que passaram por experiências de formação semelhantes, em Rondonópolis (URF), Catalão (UFCAT) e Jataí (UFJ), em 2018. Com base nessas razões, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar. É o breve relatório. O presente recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista que a decisão liminar atacada foi proferida em mandado de segurança, enquadrando-se à hipótese descrita no § 1o, do art. 7o, da Lei no 12.016/09, bem assim à hipótese do inciso I, do art. 1.015, do CPC. Passa-se à decisão. De início, cumpre registrar que, embora tenha sido pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o caso melhor se adequa à hipótese de antecipação da tutela recursal. Dessa forma, o pedido liminar será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, verifica-se que não restou demonstrado nos autos. A suspensão do “Edital no 1/2024 – REIT/UNDF/CEPU”, pela alegada violação ao princípio constitucional da gestão democrática das universidades públicas, determinada pela decisão agravada, busca evitar prejuízo maior, a ser suportado por todos os envolvidos, que decorreria de eventual futura anulação do processo eletivo de representantes para composição dos colegiados da UnDF, caso constatada a inobservância às normas de regência. Veja-se, ainda, que as agravantes não demonstraram qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que a suspensão do edital prejudica a adequada renovação dos conselhos da UnDF, ainda na sua fase de implantação. Além disso, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Apesar do esforço argumentativo das recorrentes, a pretensão deduzida pelo sindicato-impetrante possui relevância e, por isso mesmo, deve ser analisada pelo Juízo a quo. Com efeito, mesmo que se reconheça a peculiar formação histórica da UnDF, o fato é que a composição dos seus órgãos colegiados por setenta por cento (70%) de docentes, como determina o art. 56, parágrafo único, da Lei no 9.394/96, parece exigir uma interpretação que compreenda no conceito de docentes apenas os integrantes da Carreira de Magistério Superior do DF, nomeados em concurso público, o mais recente realizado por meio do “Edital no 01/2022 – UNDF/REIT”, nos termos da Lei distrital no 6.969/21. Ao menos em juízo de prelibação, mostra-se relevante a tese deduzida na impetração, no sentido de que a interpretação contrária, sustentada pelas agravantes, importa em esvaziamento da autonomia universitária assegurada pelo art. 207, da CR, na medida em que torna os conselhos universitários suscetíveis a uma ingerência externa incompatível com a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial assegurada à instituição superior de ensino pelo ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator